Tribunal: CARF
Processo: 10980.013022/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013022/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.747 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
GILSON FERNANDO GOMY DE RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA. BEM COMUM AO CASAL. AJUSTE ANUAL.
RENDIMENTOS DECLARADOS EM SEPARADO. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que, na constância da
sociedade conjugal, o imóvel locado era comum ao casal e os rendimentos
recebidos foram declarados na proporção de 50% para cada cônjuge, nos
termos do art. 6o, II do RIR/99.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013022/2007-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013022/2007-81

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 1.399,73, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de
R$ 2.099,65, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 577,40 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-25.735, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 23/25):
Por meio do Auto de Infração de fls. 03 a 08, exigem-se do contribuinte os montantes
de R$ 577,40 de imposto suplementar, R$ 433,05 de multa de oficio de 75%, e
encargos legais, relativos ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 14 a 16), constatou
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, R$ 2.099,65,
conforme contrato de locação e extrato do proprietário emitido pela imobiliária,
documentos apresentados pelo contribuinte que trazem valores concordantes.
Cientificado, em 09/10/2007 (fl. 19), o contribuinte apresentou, em 23/10/2007, a
impugnação de fls. 01 e 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 19),
esclarecendo que o aluguel em questão, recebido de José Roberto Gaburro, CPF
392.712.509-15, de janeiro a novembro de 2002, e de José Roberto Gaburro, CNPJ
85.055.739/0001-53, em dezembro de 2002, foi gerado por imóvel do qual possui
propriedade em comum com sua irmã, Lia Gomy de Ribeiro Urban e esposo, Luiz
Dirceu da Silva Urban.
Argumenta que, conforme previsão legal, sua parte nos rendimentos desse aluguel foi
tributada na proporção de 50% em sua declaração e 50% na declaração do
cônjuge, Sonia Mara Vardânega Ribeiro, CPF 962.496.929-91 (fl. 09).
Explicita que, do total de rendimentos recebidos de pessoas físicas, referentes a
aluguéis de bens comuns, R$ 48.863,62, cada cônjuge declarou R$ 24.431,81, valor
que inclui o montante autuado, R$ 4.199,30, ou seja, R$ 2.099,65 para cada
cônjuge, deduzida a comissão da administradora dos imóveis (fls. 09 e 10).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/04/2010 (fls. 28), o contribuinte, em 06/05/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 29/32), reportando-se e repisando as alegações da impugnação e
trazendo aos autos cópia dos documentos não anexados à defesa e que servirão para permitir a
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013022/2007-81

análise mais aprofundada e detalhada da conduta fiscal por ele realizada, que culminará com o
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida, com o cancelamento da exigência
fiscal autuada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 33/50.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2003, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa física de R$ 24.431,77 para R$ 26.531,42, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 577,40, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros, a
matrícula dos imóveis locados à Jose Roberto Gaburro, e os informes de rendimentos para fins
de imposto de renda emitidos pela Imobiliária Razão, que administra os imóveis do casal,
atestando os aluguéis recebidos no ano-calendário de 2002 (fls. 33/36 e 41/45).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013022/2007-81

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso recorrida
(fls. 24):
Inobstante conste da descrição dos fatos do Auto de Infração, à fl. 04, de que a
autuação se deu com base na documentação apresentada pelo interessado (contrato de
locação e extrato do proprietário emitido pela imobiliária, com valores concordantes),
o contribuinte não acrescentou aos autos elementos capazes de modificar esse
entendimento.
A mera alegação de ser proprietário de 50% do imóvel gerador dos rendimentos, sem
documentação comprobatória dessa situação é insuficiente para cancelar a
omissão autuada.
Tampouco a declaração de ajuste anual do cônjuge, cópia à fl. 09, demonstra, de
forma inequívoca, que os rendimentos nela tributados incluem a parcela sob análise,
uma vez que não informa como fonte pagadora o CNPJ indicado na impugnação, nem
permite definir as parcelas que compõem os demais rendimentos tributados,
supostamente recebidos de pessoas físicas, sem o que não se pode afirmar que o
valor autuado tenha sido submetido à tributação nessa declaração. Considerando que o
formulário utilizado para apresentação das declarações agrupa os valores
recebidos de pessoas físicas, sem discriminação dos pagadores, caberia ao
impugnante demonstrar de forma clara as parcelas tributadas em ambas as
declarações.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente e sua esposa
receberam, no ano-calendário de 2002, rendimentos de aluguéis no valor total de R$ 48.868,15
(fls. 41/45), dentre os quais, constam os imóveis de propriedade do casal na proporção de 50%
(fls. 33/36) locados à José Roberto Gaburro, conforme se depreende dos extratos/comprovantes
de rendimentos emitidos pela Imobiliária Razão, administradora dos imóveis locados (fls. 44).
Do total recebido, o Recorrente declarou R$ 24.431,77 (fls. 17/18),
representando algo em torno de 50% dos aludidos rendimentos, sendo que a outra parte, no
mesmo valor, foi declarada por sua esposa – que auferiu rendimentos tributáveis de pessoas
jurídicas (R$ 34.247,38) e de aluguéis (R$ 24.431,77), ofertando à tributação o valor total de
R$ 58.679,15 em sua DAA (fls. 11/12 e 38/39) – cujos rendimentos tidos por omitidos, de fato,
estão inclusos na totalidade dos valores recebidos.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em
demonstrar a correção dos informes lançados na DAA, deverá ser afastada a omissão de
rendimentos apurada sobre os aluguéis pagos por José Roberto Gaburro – os quais, diga-se de
passagem, foram recebidos na constância da sociedade conjugal e declarados na proporção de
50% nas DAA/2003 de cada cônjuge (fls. 11/12, 38/39 e 17/18), calhando na espécie, a
incidência dos arts. 6o, II, e 7o do RIR/99, cabendo ao Recorrente, nesta ordem, a dedução de
R$ 2.099,65 – razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário autuado.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013022/2007-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital